Tribunal: TJMT
Processo: 1035406-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035406-14.2025.8.11.0000
PACIENTE: EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS
IMPETRANTE: VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO VINCULADA A FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 23/9/2025 por suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, convertida a custódia em prisão preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP; defesa pleiteia revogação da preventiva e substituição por medidas do art. 319 do CPP, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ausência de confissão; liminar indeferida; informações prestadas; parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma com numeração suprimida e os indícios de atuação para facção criminosa justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas bastam para afastar o periculum libertatis; e (iv) verificar se a referência a suposta confissão, diante do silêncio do paciente em juízo, invalida o decreto preventivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e os indícios de autoria emergem da prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e do laudo preliminar, com apreensão de 1.577,67 g de entorpecentes (maconha, cocaína e ecstasy), duas balanças de precisão, máquina de cartão, R$ 1.511,00, pistola cal. .765 com numeração suprimida e munições, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta e a necessidade de resguardar a ordem pública (CPP, arts. 312 e 313).
O modus operandi—ponto de venda monitorado, fluxo de usuários, confissão extrajudicial relatada por policiais e indicação de estoque domiciliar—indica atividade habitual e organizada, com indícios de vínculo a facção criminosa e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.
A quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme orientação do STJ (HC 547.239/SP, Quinta Turma, DJe 12/12/2019) e Enunciado n. 25 do TJMT.
A periculosidade social, evidenciada pelo modus operandi e pelos elementos concretos da empreitada, autoriza a segregação para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do STF (HC 183.446 AgR, Primeira Turma, DJe 15/7/2020) e do STJ (AgRg no RHC 150.689/PE, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).
A alegação de nulidade do decreto por referência a confissão não procede, pois a decisão se apoia em fundamentos autônomos e suficientes; ademais, os relatos policiais consignam admissão do paciente no ato da abordagem, o que, somado às apreensões, mantém hígida a fundamentação.
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação alegada) não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme Enunciado n. 43 do TJMT e jurisprudência do STJ (HC 468.219/SP, Sexta Turma, DJe 26/11/2018).
Medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto delineado, sendo proporcional a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e os indícios de atuação vinculada a facção criminosa evidenciam periculum libertatis e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (CPP, arts. 312 e 313). 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando concretamente demonstrados os requisitos legais (Enunciado n. 43/TJMT e precedentes do STJ). 3. Medidas cautelares do art. 319 do CPP não se aplicam quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva. 4. A referência a confissão não invalida o decreto quando a decisão se sustenta em fundamentos autônomos e provas independentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II e III; 312; 313; 282, § 6o; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 547.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2019, DJe 12/12/2019; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/6/2020, DJe 15/7/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, HC 468.219/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/11/2018, DJe 26/11/2018; Enunciados n. 25 e n. 43 do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035406-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA - CPF: 028.507.791-05 (ADVOGADO), EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 060.912.221-55 (PACIENTE), Luciana Braga Simão Tomazetti (IMPETRADO), VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA - CPF: 028.507.791-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE BARBOSA - CPF: 056.274.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO VINCULADA A FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 23/9/2025 por suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, convertida a custódia em prisão preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP; defesa pleiteia revogação da preventiva e substituição por medidas do art. 319 do CPP, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ausência de confissão; liminar indeferida; informações prestadas; parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma com numeração suprimida e os indícios de atuação para facção criminosa justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas bastam para afastar o periculum libertatis; e (iv) verificar se a referência a suposta confissão, diante do silêncio do paciente em juízo, invalida o decreto preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria emergem da prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e do laudo preliminar, com apreensão de 1.577,67 g de entorpecentes (maconha, cocaína e ecstasy), duas balanças de precisão, máquina de cartão, R$ 1.511,00, pistola cal. .765 com numeração suprimida e munições, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta e a necessidade de resguardar a ordem pública (CPP, arts. 312 e 313).

O modus operandi—ponto de venda monitorado, fluxo de usuários, confissão extrajudicial relatada por policiais e indicação de estoque domiciliar—indica atividade habitual e organizada, com indícios de vínculo a facção criminosa e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.

A quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme orientação do STJ (HC 547.239/SP, Quinta Turma, DJe 12/12/2019) e Enunciado n. 25 do TJMT.

A periculosidade social, evidenciada pelo modus operandi e pelos elementos concretos da empreitada, autoriza a segregação para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do STF (HC 183.446 AgR, Primeira Turma, DJe 15/7/2020) e do STJ (AgRg no RHC 150.689/PE, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).

A alegação de nulidade do decreto por referência a confissão não procede, pois a decisão se apoia em fundamentos autônomos e suficientes; ademais, os relatos policiais consignam admissão do paciente no ato da abordagem, o que, somado às apreensões, mantém hígida a fundamentação.

Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação alegada) não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme Enunciado n. 43 do TJMT e jurisprudência do STJ (HC 468.219/SP, Sexta Turma, DJe 26/11/2018).

Medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto delineado, sendo proporcional a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e os indícios de atuação vinculada a facção criminosa evidenciam periculum libertatis e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (CPP, arts. 312 e 313). 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando concretamente demonstrados os requisitos legais (Enunciado n. 43/TJMT e precedentes do STJ). 3. Medidas cautelares do art. 319 do CPP não se aplicam quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva. 4. A referência a confissão não invalida o decreto quando a decisão se sustenta em fundamentos autônomos e provas independentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II e III; 312; 313; 282, § 6o; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 547.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2019, DJe 12/12/2019; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/6/2020, DJe 15/7/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, HC 468.219/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/11/2018, DJe 26/11/2018; Enunciados n. 25 e n. 43 do TJMT.

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA, advogada regularmente inscrita na OAB/MT sob o no 21065/O,
em favor de
EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS, contra ato tido como coator atribuído ao MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1011937-22.2025.8.11.0037.

A impetrante alega que
o paciente foi preso em flagrante no dia 23/9/2025
, durante operação policial, pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Realizada audiência de custódia, foi decretada prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da garantia da ordem pública, com amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A defesa busca
a revogação da prisão preventiva
, sustentando ser o

paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e vínculo profissional como moto-taxista, fator que, segundo a defesa, autoriza
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos dos artigos 282, §6o, e 319, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente manteve-se em silêncio tanto durante a oitiva policial quanto na audiência de custódia, razão pela qual não se verifica a alegada confissão mencionada pelo juízo de primeiro grau.

Requer a
concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme previsão legal, garantindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida (Id 320992373).

As informações foram juntadas aos autos (Id 324837359)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, opina pela
denegação da ordem
(Id 327331373).

É o relatório.

Voto – Relator

A pretensão deduzida no writ consiste em obter provimento jurisdicional para revogar a prisão preventiva de EDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e de que o paciente reúne condições de responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/9/2025, pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
em decorrência de ação policial realizada em local identificado, após monitoramento de inteligência, como ponto de comercialização de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

De acordo com o relatório de investigação
, a Agência Regional de Inteligência informou que um indivíduo do sexo masculino,
identificado como Endrik
, motorista de aplicativo, residente na Rua Guanandi, n.o 258, Bairro Vertentes das Águas,
estaria envolvido com o tráfico de drogas
.
Durante monitoramento
, a policia registrou intensa movimentação de pessoas com aparência de usuárias de entorpecentes nas proximidades do endereço, o que confirmou a suspeita da atividade criminosa.

Na data do fato, a guarnição visualizou um veículo Fiat Uno, cor prata, manobrando para ingressar na residência e realizou a abordagem. Na revista veicular,
foi localizada pequena quantidade de maconha no porta-luvas
. Em entrevista,
Endrik admitiu que vendia drogas para uma facção criminosa e que havia mais entorpecentes em sua residência.
Diante do flagrante e da natureza permanente do delito, procedeu-se à busca domiciliar, na qual foram apreendidos entorpecentes, munições, uma arma de fogo e duas balanças de precisão.

Estabelecido esse panorama fático, passo à análise do decreto preventivo.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva
, o juízo de origem fundamentou a decisão na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com base nos elementos colhidos na fase policial.

Ressaltou, ainda, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública
, em razão das circunstâncias da prisão, notadamente a apreensão de 1.577,67 gramas de entorpecentes (maconha e cocaína), arma de fogo e balança de precisão, assim detalhado na decisão impugnada:

- Pistola cal. .765 (7,65 mm), numeração suprimida, com carregador.

- 07 munições cal. .32 CBC.

- 37 porções de cocaína (embaladas em papelotes)

- 11 porções de maconha (1 média, 3 grandes, 7 pequenas);

- 3 comprimidos de ecstasy;

- Duas balanças de precisão;

- Máquina de cartão;

- Dinheiro em espécie: R$ 1.511,00;

Nesse sentido,
destaco a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, na sua integralidade, verbis:

“
Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva do custodiado Edrik Henrique dos Santos Medeiros (art. 310, inciso II e III, do CPP).

Analisando detidamente os autos,
verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria
por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo preliminar da droga apreendida e pelos termos de declarações que constam nos autos.

Logo, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “
periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, razão a qual acolho o parecer Ministerial.

Analisando os autos,
a prisão decorreu de ação policial deflagrada em 23/09/2025,
em Primavera do Leste/MT, no imóvel situado à Rua Guanandi, 258, Casa 3,
local apontado como ponto de tráfico após monitoramento de inteligência
. No local, após abordagem e entrevista, Endrik confessou a venda de drogas e indicou a existência de mais entorpecentes na residência, o que legitimou a busca domiciliar.
Nessa diligência, os policiais localizaram pistola calibre.765 com numeração suprimida debaixo do travesseiro e, no mesmo quarto, maconha fracionada em diferentes tamanhos, cocaína em papelotes e droga sintética, além de indícios claros de mercancia como duas balanças de precisão
, máquina de cartão e valores em espécie. As apreensões foram formalizadas no Termo de Exibição e Apreensão, sendo apreendidas
37 porções de cocaína, 11 porções de maconha (1 média, 3 grandes e 7 pequenas) e 3 comprimidos de ecstasy totalizando a quantidade de 1.577,67 g, R$ 1.511,00 em dinheiro, 7 munições.32 CBC , pistola Taurus com carregador, máquina de cartão e duas balanças de precisão.

Além disso, conforme narrado na representação,
o custodiado admitiu pertencer a facção criminosa e afirmou que a venda dos entorpecentes era voltada à arrecadação de fundos
para a organização, o que reforça a gravidade da conduta, o envolvimento com organização criminosa e o caráter reiterado da atividade delitiva.

A presença de arma de fogo com numeração suprimida, associada à significativa quantidade de drogas e à existência de elementos típicos da prática comercial (balanças, máquina de cartão
), indica que a conduta não se trata de tráfico eventual, mas sim de atividade profissional e organizada, com risco concreto à ordem pública
.

Ainda, o conduzido não exerce atividade laboral lícita e não comprovou vínculo empregatício ou ocupação regular. Tal circunstância reforça o risco de que, em liberdade, retorne à atividade criminosa como meio de subsistência.

(...)

Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante do flagranteado ENDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP.

Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor do flagranteado ENDRIK HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS.”
(ID 320834880 - pág. 5/8-PDF).

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada
diante da presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria,
consubstanciados na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes
na residência do paciente, local onde também foram apreendidos uma arma de fogo, munições e duas balanças de precisão.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de envolvimento com organização criminosa, não se tratando de caso de denominado tráfico “formiguinha”.

Ademais, a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendida
potencializa o alcance e o dano social da conduta, na medida em que permite atingir número mais elevado de usuários e fomenta o abastecimento e a distribuição de drogas a organizações criminosas voltadas ao comércio ilícito, revelando maior gravidade concreta do fato e legitima a atribuição de maior reprovabilidade à conduta do agente, servindo, portanto, como elemento idôneo à manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido o STJ já manifestou:
“esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva”
(HC n. 547.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).

A propósito,
o Enunciado no. 25
, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ainda, quanto a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e STJ - AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Quanto à tese defensiva de que teria havido equívoco na decisão que decretou a prisão preventiva, por supostamente ter se lastreado na confissão do paciente, quando, na verdade, este permaneceu em silêncio no interrogatório, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de infirmar o
decisum
de primeiro grau.

Isso porque a constrição cautelar não se apoiou exclusiva em eventual confissão, mas em fundamentos autônomos e suficientes. Com efeito, a que tudo indica, ao mencionar a confissão do beneficiário, o juízo de origem teria se amparado nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão em flagrante do paciente, conforme se extrai dos autos originais, verbis:

“A inteligência observou intenso movimento de usuários de drogas no local. Durante abordagem de um veículo que entrava na residência, foi encontrada pequena quantidade de maconha. QUE no veiculo estava os dois suspeitos, ENDRIK e LUIZ HENRIQUE;
Em entrevista, Endrik confessou vender drogas para uma facção criminosa e indicou que havia mais entorpecentes na casa.
Na busca domiciliar, foram apreendidas uma pistola calibre .765 carregada, com numeração suprimida (debaixo do travesseiro) e diversas drogas, incluindo maconha, cocaína e drogas sintéticas. Endrik e Luiz Henrique, confirmaram integrar a facção e que a venda visava arrecadar fundos para a organização.”
(Depoimento do policial militar CÉLIO SILVEIRA DE MOURA, na fase policial – extraído dos autos originais).

Quanto aos predicados pessoais favoráveis ao paciente
, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do CPP, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
Enunciado no. 43 do TJMT:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”,

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)”
(HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).

Esclarecidos esses fatos, a decisão atacada neste
writ
encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, alinhado aos fundamentos acima pontuados, são circunstâncias suficientes para vedar a aplicação de outras medidas constantes no
artigo 319 do CPP.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025